Tribunal: TJES
Processo: 5007202-71.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007202-71.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: HELENO PRUDENCIO DA SILVA FILHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5007202-71.2020.8.08.0024

RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

RECORRIDO: HELENO PRUDENCIO DA SILVA FILHO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
HELENO PRUDENCIO DA SILVA FILHO
contra
LOCALIZA RENT A CAR S/A
,
na qual a parte autora/recorrida sustenta que, em 15/07/2020, realizou a compra de um automóvel junto a requerida. Ocorre que, na data de 17/10/2020, o veículo apresentou vícios, momento no qual o autor descobriu que o automóvel adquirido tratava-se de um veículo batido.

Ainda, o requerente

afirma que não logrou êxito em resolver os problemas administrativamente.

Em sede de

sentença (ID 1729437) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5007202-71.2020.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: LOCALIZA RENT A CAR S.A a pagar indenização por danos morais ao
Requerente
: HELENO PRUDÊNCIO DA SILVA FILHO no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1729439) almejando a reformada da sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1729448).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, no que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pelo veículo, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do produto deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus ao recorrido, consumidor, que buscasse a reparação de seu bem adquirido. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez.

Além disso, trata-se de um veículo, contudo, em se tratando de um bem durável, não deveria apresentar tais vícios em tão pouco tempo.

Quanto ao dano moral, pelas provas colacionadas pelo recorrido,

caracterizam a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva, ensejando os danos morais fixados na Sentença em valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico. Decerto que os transtornos experimentados pelo recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero dissabor.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor arbitrado na r. sentença, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a incólume sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.